Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-83.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8000293-83.2020.8.05.0043

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

ADVOGADO(S): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARG
ADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO(S):THIAGO ANDRADE SOUSA, ROBERTO CABRAL BENJO, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE SUSPENDEU DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.175/2020 e condenou o Ente Municipal a efetuar os descontos dos empréstimos consignados dos servidores e repassar os valores ao Banco Bradesco S/A. O Embargante alegou omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, defendendo a legalidade da suspensão dos descontos diante da pandemia da COVID-19.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão no acórdão, quanto à necessidade de aplicação da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.175/2020; e estabelecer se o
julgado
foi omisso ao não enfrentar a alegada legalidade da suspensão contratual, à luz do art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle difuso de constitucionalidade exercido pelo Juízo de primeiro grau não violou o princípio da reserva de plenário, pois a matéria veiculada na Lei Municipal nº 1.175/2020 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADIs nº 6484 e nº 6475, ambas julgadas procedentes, o que afasta a aplicação do art. 97 da CF, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

4. O
aresto
enfrentou de forma expressa e
embasada
a questão da inconstitucionalidade da Lei Municipal, afastando a incidência da norma por vício de competência legislativa, com base em precedentes vinculantes do STF.

5. A alegação de omissão, no tocante à análise da legalidade da suspensão contratual com fundamento na Lei nº 8.666/93, não procede, pois tal argumento não foi deduzido nas razões de Apelação, o que impede seu exame, em sede de Embargos de Declaração, por configurar inovação recursal.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são cabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
segundo
o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I e VII; 97; CPC, arts. 949, parágrafo único, e 1.022; Lei nº 8.666/93, art. 78, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6484, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.10.2020, DJe 19.10.2020; STF, ADI nº 6475, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021, DJe 27.05.2021; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000293-83.2020.8.05.0043
, em que figura como Embargante

o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,
sendo

Embargad
o
o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.